Tribunal: TJSP
Processo: 1500019-71.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Furto – Apelação – Interposição fora do prazo legal – Intempestividade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500019-71.2019.8.26.0484 - Promissão
Apelante: GABRIEL PEREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19380
Registro: 2020.0001002647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500019-71.2019.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante GABRIEL
PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso interposto por Gabriel Pereira da Silva, por intempestivo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500019-71.2019.8.26.0484 - Promissão
Apelante: GABRIEL PEREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19380
Furto
Apelação
Interposição fora do prazo
legal Intempestividade Recurso não conhecido.
Vistos.
GABRIEL PEREIRA DA SILVA, qualificado nos
autos, foi denunciado e processado perante o juízo da 1a Vara da Comarca de
Promissão, apontado como incurso no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso II e art. 155,
§§ 1o e 4o, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, c.c. o art. 71, todos do Código
Penal, porque na madrugada do dia 7 de janeiro de 2019, na Rua Carlos
Rodrigues Pinto, no 125, na cidade de Promissão, durante o repouso noturno,
e mediante escalada, subtraiu cabos elétricos pertencentes à Paróquia Santa
Luzia e, na madrugada do dia 9 de janeiro de 2019, no mesmo local, tentou
subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculos, mais cabos de energia
elétrica da mesma igreja.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 146/150, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Matheus Cursino Villela,
que julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou o apelante por
infração ao art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, c.c. o art. 71, ambos do Código Penal,
ao cumprimento da pena de 4 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão em regime
fechado e 18 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Inconformada recorre a Defesa buscando a redução
da pena, inclusive pela atenuante da confissão (fls. 178/182).
Recebido o recurso (fls. 183), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 191/193).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500019-71.2019.8.26.0484 - Promissão
Apelante: GABRIEL PEREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19380
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ou, caso
conhecido, pelo seu improvimento (fls. 217/222).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Gabriel Pereira
da Silva contra a r. sentença de fls. 146/150 que julgou parcialmente
procedente a ação penal e o condenou, por infringência ao art. 155, §§ 1o e 4o,
inciso I, c.c. o art. 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 4
anos, 2 meses e 23 dias de reclusão em regime fechado e 18 dias-multa, de
valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, de rigor concluir que assiste razão ao Ministério Público (fls.
191/193), com aplauso da d. Procuradoria de Justiça, pois a apelação é
mesmo intempestiva.
Isso porque, o acusado foi intimado no dia
23/09/2019, ocasião em que manifestou resignação com a decisão
condenatória (fls. 175/177).
Acontece que o Defensor que lhe foi nomeado
dativo foi intimado pessoalmente no dia 30/09/2019, resolveu recorrer, mas
só protocolou a apelação no dia 14 do mês seguinte, quando já estava
expirado o prazo legal.
Assim , considerado o enunciado da Súmula no 710,
do Col. Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “No processo penal,
contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do
mandado ou da carta precatória ou de ordem”
o prazo recursal

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500019-71.2019.8.26.0484 - Promissão
Apelante: GABRIEL PEREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19380
transcorreu em 5/10/2019, de maneira que, a despeito do recebimento da
apelação pela Magistrada (fls. 183), como não houve suspensão dos trabalhos
forenses na comarca naquele período, verificou-se o trânsito em julgado da
sentença condenatória.
Vale dizer, o prazo legal de cinco dias para a
interposição desse recurso já estava expirado quando foi protocolada a
petição de interposição de recurso, ainda que aplicado o antigo entendimento
de possibilidade de extensão da contagem do prazo em dobro prerrogativa
dos Defensores Públicos - aos Defensores dativos.
Por esse motivo, tratando-se de interposição
manifestamente intempestiva, de rigor o não conhecimento do recurso
interposto.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE DO
RECURSO interposto por Gabriel Pereira da Silva, por intempestivo.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR